Tribunal: TCU
Processo: 014.306/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos por força de convênio que tinha por objeto a implantação de sistema de esgotamento sanitário no aludido município. Análise da resposta da citação..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) na Bahia, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos ao Município de Filadélfia/BA, por força do Convênio 304/2018, que tinha por objeto a implantação de sistema de esgotamento sanitário no aludido município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas do Município de Filadélfia/BA, dando-lhe quitação, nos termos do art. 202, § 4o, do Regimento Interno do TCU; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Lourivaldo Pereira Maia; 9.3. condenar o responsável acima designado ao pagamento da quantia de R$ 248.500,00, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir de 28/12/2018 até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o Sr. Lourivaldo Pereira Maia comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.5. aplicar a multa de R$ 17.000,00 ao mencionado responsável, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.6. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis indicados no subitem anterior comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente, quando pagas após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, conforme o arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.8. dar ciência deste acórdão ao Sr. Lourivaldo Pereira Maia, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Filadélfia/BA e à Procuradoria da República no Estado da Bahia, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.